Tribunal: STJ
Processo: 0404698-53.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50119 - DF(2025/0404698-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA
ADVOGADOS
: AFONSO HENRIQUE ARANTES DE PAULA - DF022868
PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
GUILHERME NAOUM CONSTANTE - DF062896
EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE - DF011841
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. I
NTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL EM FACE DE
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE
DE ÊXITO NO RECURSO NÃO PROCESSADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inadmissível a
interposição de novo recurso especial contra o acórdão de adequação a
repetitivo
proferido
pelo
Tribunal
local"
(AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.469.588/RS,
Turma, DJe de
. Precedentes.
12/9/2024)
3. Ressalte-se que eventual acolhimento da reclamação não traria
ao reclamante qualquer utilidade, pois sua situação processual, do ponto
de vista prático, não se tornaria melhor com a subida do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56114015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e847f22-b0d4-406f-8742-d1d5067f478c

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56114015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e847f22-b0d4-406f-8742-d1d5067f478c

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50119 - DF(2025/0404698-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA
ADVOGADOS
: AFONSO HENRIQUE ARANTES DE PAULA - DF022868
PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
GUILHERME NAOUM CONSTANTE - DF062896
EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE - DF011841
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. I
NTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL EM FACE DE
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE
DE ÊXITO NO RECURSO NÃO PROCESSADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inadmissível a
interposição de novo recurso especial contra o acórdão de adequação a
repetitivo
proferido
pelo
Tribunal
local"
(AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.469.588/RS,
Turma, DJe de
. Precedentes.
12/9/2024)
3. Ressalte-se que eventual acolhimento da reclamação não traria
ao reclamante qualquer utilidade, pois sua situação processual, do ponto
de vista prático, não se tornaria melhor com a subida do agravo em
recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55871449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:28
Código de Controle do Documento: c4a592eb-d73e-425c-a698-34998779f01d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 1527):

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE
ÊXITO NO RECURSO NÃO PROCESSADO. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
A agravante alega que "tanto é cabível o recurso especial que a
jurisprudência do STJ entende que, se o acórdão de reexame alterar a
fundamentação do acórdão de apelação reexaminado, o recurso especial
anteriormente interposto deverá ser obrigatoriamente ratificado, por
aplicação analógica da
" (fl. 1540).
Súmula 579/STJ
Acrescenta que "aplicar essa lógica de maneira generalizada
significa tirar das partes a possibilidade de questionar via recurso
especial, tal como ocorre aqui, eventuais nulidades e deficiências de
fundamentação dos acórdãos surgidos nos acórdãos de apelação que
realizam o juízo de retratação do
II, do CPC" (fl. 1543).
art. 1.040,
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55871449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:28
Código de Controle do Documento: c4a592eb-d73e-425c-a698-34998779f01d

Conforme destacou a decisão recorrida, o instituto da reclamação
dirigida ao Superior Tribunal de Justiça está previsto no art. 105, I, f, da
sendo cabível para a preservação da competência e a garantia
CF/1988,
da autoridade das decisões desta Corte.
O Código de Processo Civil dispôs a respeito da legitimidade e
cabimento da reclamação no seu
:
art. 988, verbis

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério
Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de
decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência;
Na hipótese dos autos, verifica-se que a reclamante interpôs
recursos especial e extraordinário contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, em juízo de
conformação, adequou-se à orientação firmada pelo STF no julgamento
do Tema 1.084 (fls. 1464-1465).
O Tribunal
concluiu por não conhecer dos referidos recursos,
a quo
ao fundamento de que "a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da
sistemática dos precedentes inviabiliza o manejo de qualquer outro
apelo excepcional" (fl. 1.464).
Com efeito, tal orientação encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual é "inadmissível a
interposição de novo recurso especial contra o acórdão de adequação a
repetitivo
proferido
pelo
Tribunal
local"
(AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.469.588/RS,
Turma, DJe de
.
12/9/2024)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55871449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:28
Código de Controle do Documento: c4a592eb-d73e-425c-a698-34998779f01d

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NOVO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Há muito, foi consolidado no STJ o entendimento de que, "[n]a
sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não
sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantando pela
" (Questão de Ordem
Lei 11.672/2009
no Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte
1.154.599/SP,
Especial, DJe de
.
12/5/2011)
2. Inadmissível a interposição de novo recurso especial contra o
acórdão de adequação a repetitivo ou repercussão geral proferido
pelo Tribunal local. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.073.120/SC,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
Relator Ministro
20/10/2023;
REsp n. 2.046.982/PE,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/9/2023.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.992.127/RS,
Primeira Turma, DJEN de
grifos nossos.)
15/12/2025;
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
DE NOVO RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO DE
COM MATÉRIA REPETITIVA.
ADEQUAÇÃO/CONFORMAÇÃO
NÃO CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o único
recurso cabível para suscitar possíveis equívocos na aplicação, pelo
Tribunal de origem, de precedente qualificado é o agravo interno, a ser
julgado pelo Tribunal de origem, não havendo previsão legal para o
cabimento de qualquer outro meio de impugnação, notadamente novo
recurso especial, como é o caso dos autos. Confiram-se: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 1.821.067/SP,
DJe
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
17/9/2021; AREsp 2.471.311/SP,
Terceira Turma, DJEN
AgInt no
Rel.
23/4/2025;
REsp n. 1.469.588/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgRg no
12/9/2024;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 451.572/PR,
Primeira Turma, DJe 1o/
; AgInt no
Rel.
4/2014
AREsp 866.500/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/2/2017.
Documento eletrônico VDA55871449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:28
Código de Controle do Documento: c4a592eb-d73e-425c-a698-34998779f01d

3. O entendimento consolidado no STJ é de que "na sistemática
introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo,
não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro
recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantando pela
"
Lei 11.672/2009
(Questão de Ordem no Ag n.
Rel. Ministro Cesar
1.154.599/SP,
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.135.206/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
grifos nossos.)
6/11/2025;

PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO NA
ORIGEM
QUE
NEGA
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. NÃO CABIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto por Adalberto
Luiz Angeli e outros, ora agravantes, da decisão que negou seguimento
a Recurso Extraordinário, em virtude de o decisum impugnado estar em
conformidade com o entendimento do STF no RE
- Tema
611.503/SP
360.
2. O STJ firmou a compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou
art. 543
543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não
havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio
processual".
3. Mostra-se inadmissível a interposição de novo Recurso Especial
contra acórdão que, no julgamento de Agravo Interno, mantém a
decisão que negou seguimento ao apelo anterior com base no
-C, § 7o, do CPC, por considerar que o julgado recorrido
art. 543
está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
firmada em Recurso representativo da controvérsia.
4. Na sistemática introduzida pelo
-C do CPC, incumbe ao
art. 543
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
formado em Repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a
apresentação de qualquer outro recurso dirigido ao STJ, sob pena
de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Lei 11.672/2009.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.424.086/ES,
Segunda Turma, DJe de
grifos nossos.)
28/6/2024;
Documento eletrônico VDA55871449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:28
Código de Controle do Documento: c4a592eb-d73e-425c-a698-34998779f01d

Destaque-se que eventual acolhimento da reclamação não traria
ao reclamante qualquer utilidade, pois sua situação processual, do ponto
de vista prático, não se tornaria melhor com a subida do agravo em
recurso especial.
A propósito, confira-se o seguinte julgado, em caso análogo ao dos
autos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE
ADEQUAÇÃO A RECURSO REPETITIVO. APELO ESPECIAL
INCABÍVEL.
INUTILIDADE
DA
VIA
RECLAMATÓRIA.
EVENTUAL ACOLHIMENTO QUE NÃO TRARIA QUALQUER
BENEFÍCIO
AO
RECLAMANTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de
aplicação restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da
Constituição Federal, destinando-se à preservação da competência do
Superior Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade das suas
decisões, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
2. A jurisprudência do STJ entende ser "inadmissível a interposição
de novo recurso especial contra o acórdão de adequação a repetitivo
proferido pelo Tribunal local" (AgInt no REsp n. 1.469.588/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)
3. "O acolhimento da presente reclamação não traz ao reclamante
qualquer utilidade, pois sua situação, do ponto de vista prático, não
se tornaria melhor com a subida do agravo em recurso especial.
Pelo contrário, apenas ocasionaria desnecessária movimentação do
aparelho judiciário do Estado, além de imprópria postergação da
solução definitiva da questão, em franca violação aos princípios da
economia e celeridade processual" (AgInt na Rcl n. 49.106/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
22/8/2025)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relatora Ministra Maria Thereza
49.544/PR,
de Assis Moura, Primeira Seção, DJEN de
grifos nossos.)
16/3/2026;
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55871449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/04/2026 14:15:28
Código de Controle do Documento: c4a592eb-d73e-425c-a698-34998779f01d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.119 / DF
Número Registro: 2025/0404698-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014595520168070018 14595520168070018 20160110056920
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA
ADVOGADOS : AFONSO HENRIQUE ARANTES DE PAULA - DF022868
PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
GUILHERME NAOUM CONSTANTE - DF062896
EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE - DF011841
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA
ADVOGADOS : AFONSO HENRIQUE ARANTES DE PAULA - DF022868
PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
Documento eletrônico VDA56078645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: f1570799-7497-4cc8-ac71-647107a47d57

GUILHERME NAOUM CONSTANTE - DF062896
EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE - DF011841
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: f1570799-7497-4cc8-ac71-647107a47d57